Tribunal: STF
Processo: HC 85948
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE
   INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE NA SUPOSTA ATIVIDADE
   CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
A orientação deste Supremo
   Tribunal Federal quanto à desnecessidade da individualização da
   conduta de cada denunciado, nos crimes societários, tem sido
   relativizada. Isto para exigir que a denúncia contenha descrição
   mínima da participação de cada acusado, de modo a possibilitar o
   adequado exercido do direito de defesa. Precedente:HC 80.549.
É
   de se reconhecer a inépcia da denúncia redigida de forma a não
   apontar sequer a posição jurídica do denunciado no organograma da
   empresa e menos ainda que tipo de vínculo operacional teria ele
   na trama das ações consideradas delituosas.
Ordem concedida.